Tribunal: TJSP
Processo: 1000360-73.2017.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – MATÉRIA PRELIMINAR – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – PEDIDO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – Alegação da autora de que o ente municipal não controverteu matéria relativa ao quantum indenizatório em primeiro grau, tanto que a questão não foi fixada como ponto controvertido no saneamento do feito – Insubsistência – Questão controvertida em contestação pelo município – Quantum

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – MATÉRIA PRELIMINAR – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – PEDIDO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – Alegação da autora de que o ente municipal não controverteu matéria relativa ao quantum indenizatório em primeiro grau, tanto que a questão não foi fixada como ponto controvertido no saneamento do feito – Insubsistência – Questão controvertida em contestação pelo município – Quantum indenizatório limitado a pedido de verbas extrapatrimoniais que independem da produção de provas para fixação do seu montante – Preliminar rejeitada.

ADMINISTRATIVO – CIVIL – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO AGENTE PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA ESTATAL POR ATO COMISSIVO – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PEDIDOS DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – Inaplicabilidade do Tema no 940 de Repercussão Geral do E. STF, em razão de o agente publico haver sido guindado ao polo passivo em razão de sua responsabilidade subjetiva e não com esteio na responsabilidade objetiva estatal – Fatos e autoria de crime que restaram plenamente comprovados na esfera criminal, onde o agente público foi condenado por ocasionar acidente em estado de embriaguez (CC, art. 935; CP, art. 91, I; CPP, art. 63; CPC, art. 515, VI) – Culpa na esfera cível cabalmente demonstrada em razão da prática de conduta negligente e imprudente (CC, arts. 186 e 927, caput) – Provas oral, testemunhal e audiovisual que corroboram com todo o acervo probatório produzido na esfera criminal – Comprovação do fato administrativo, dos danos suportados pela autora e do nexo de causalidade entre a conduta do agente público municipal condenado na esfera criminal e as lesões corporais sofridas pela autora (traumatismo crâneo-encefálico leve e contusão pulmonar bilateral com hemotórax à esquerda), em razão de acidente com ônibus escolar que transportava adolescentes no retorno de chácara, onde ocorreu evento comemorativo de suas formaturas do ensino fundamental, para a escola municipal onde estudavam, sem a presença de monitor, e que organizou a confraternização entre os corpos docente e discente – Adolescentes que não utilizavam cinto de segurança – Aplicação da teoria do risco administrativo no tocante ao ente municipal (CF, art. 37, § 6o; CC, arts. 43 e 927, par. ún.) – Configuração do dever de indenizar dos corréus – Condenação solidária ao pagamento de indenização em razão de danos morais (in re ipsa) fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor que se mostra razoável e adequado na hipótese – Manutenção do balizamento da verba baseado em precedentes deste E. Tribunal – Concessão de verba de reparação de danos estéticos fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – Comprometimento da imagem ou desfiguração da aparência externa da autora, adolescente contando atualmente com 17 (dezessete) anos de idade, portadora de extensa cicatriz no tórax, originada do procedimento cirúrgico a que teve que se submeter, suscetível de exposição em situações corriqueiras como a utilização de blusas mais curtas e biquínis – Condenação que deverá ser atualizada pela aplicação da Lei no 11.960/09 nos termos da decisão tomada pelo E. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810 de Repercussão Geral, melhor esclarecida pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 de Recursos Repetitivos, no tocante à correção monetária (STJ, Súmula no 362) e aos juros moratórios incidentes sobre o valor devido ao autor (STJ, Súmula no 54) – Sentença integralmente mantida – Majoração da verba honorária em razão da sucumbência recursal dos corréus (CPC, art. 85, §§ 1o, 2o, 3o e 11) – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133393
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000360-73.2017.8.26.0372, da Comarca de Monte Mor, em que são apelantes
AGUINALDO SOARES BARBOSA e PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR,
é apelada BRUNA SILVA PAES (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-73.2017.8.26.0372 - Voto no 9.147 - LFDS
2
APELAÇÃO No 1000360-73.2017.8.26.0372
COMARCA: MONTE MOR 2a VARA
APELANTES: AGUINALDO SOARES BARBOSA e MUNICÍPIO DE MONTE MOR
APELADA: BRUNA SILVA PAES, representada por seus pais ALEX SILVA PAES e ROSANA
CLEMÊNCIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO MPSP
VOTO No 9.147
PROCESSUAL
CIVIL

MATÉRIA
PRELIMINAR

INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL
PEDIDO DE NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO Alegação da autora de que o
ente municipal não controverteu matéria relativa ao quantum
indenizatório em primeiro grau, tanto que a questão não foi fixada
como ponto controvertido no saneamento do feito Insubsistência
Questão controvertida em contestação pelo município

Quantum
indenizatório
limitado
a
pedido
de
verbas
extrapatrimoniais que independem da produção de provas para
fixação do seu montante Preliminar rejeitada.
ADMINISTRATIVO

CIVIL

RESPONSABILIDADE
SUBJETIVA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSABILIDADE
OBJETIVA ESTATAL POR ATO COMISSIVO TEORIA DO
RISCO ADMINISTRATIVO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
PEDIDOS DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E
ESTÉTICOS Inaplicabilidade do Tema no 940 de Repercussão
Geral do E. STF, em razão de o agente publico haver sido
guindado ao polo passivo em razão de sua responsabilidade
subjetiva e não com esteio na responsabilidade objetiva estatal
Fatos e autoria de crime que restaram plenamente comprovados na
esfera criminal, onde o agente público foi condenado por
ocasionar acidente em estado de embriaguez (CC, art. 935; CP, art.
91, I; CPP, art. 63; CPC, art. 515, VI) Culpa na esfera cível
cabalmente demonstrada em razão da prática de conduta
negligente e imprudente (CC, arts. 186 e 927, caput) Provas oral,
testemunhal e audiovisual que corroboram com todo o acervo
probatório produzido na esfera criminal Comprovação do fato
administrativo, dos danos suportados pela autora e do nexo de
causalidade entre a conduta do agente público municipal
condenado na esfera criminal e as lesões corporais sofridas pela
autora (traumatismo crâneo-encefálico leve e contusão pulmonar
bilateral com hemotórax à esquerda), em razão de acidente com
ônibus escolar que transportava adolescentes no retorno de
chácara, onde ocorreu evento comemorativo de suas formaturas do
ensino fundamental, para a escola municipal onde estudavam, sem
a presença de monitor, e que organizou a confraternização entre os
corpos docente e discente Adolescentes que não utilizavam cinto
de segurança Aplicação da teoria do risco administrativo no
tocante ao ente municipal (CF, art. 37, § 6o; CC, arts. 43 e 927,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-73.2017.8.26.0372 - Voto no 9.147 - LFDS
3
par. ún.) Configuração do dever de indenizar dos corréus
Condenação solidária ao pagamento de indenização em razão de
danos morais (in re ipsa) fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), valor que se mostra razoável e adequado na hipótese
Manutenção do balizamento da verba baseado em precedentes
deste E. Tribunal Concessão de verba de reparação de danos
estéticos fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

Comprometimento da imagem ou desfiguração da aparência
externa da autora, adolescente contando atualmente com 17
(dezessete) anos de idade, portadora de extensa cicatriz no tórax,
originada do procedimento cirúrgico a que teve que se submeter,
suscetível de exposição em situações corriqueiras como a
utilização de blusas mais curtas e biquínis Condenação que
deverá ser atualizada pela aplicação da Lei no 11.960/09 nos
termos da decisão tomada pelo E. STF no julgamento do RE no
870.947/SE, Tema no 810 de Repercussão Geral, melhor
esclarecida pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.492.221/PR,
Tema no 905 de Recursos Repetitivos, no tocante à correção
monetária (STJ, Súmula no 362) e aos juros moratórios incidentes
sobre o valor devido ao autor (STJ, Súmula no 54) Sentença
integralmente mantida Majoração da verba honorária em razão
da sucumbência recursal dos corréus (CPC, art. 85, §§ 1o, 2o, 3o e
11) Recursos desprovidos.
Trata-se de recursos voluntários interpostos pelos réus
AGUINALDO SOARES BARBOSA (fls. 480/487) e MUNICÍPIO DE MONTE MOR (fls.
501/506) contra a r. sentença de fls. 469/472, proferida em audiência de instrução e
julgamento realizada em 11.09.2019, integrada pela r. decisão de fls. 478 que acolheu os
embargos de declaração opostos pela autora BRUNA SILVA PAES (fls. 473/477)

menor, representada por seus pais ALEX SILVA PAES e ROSANA CLEMÊNCIA DA
SILVA (fls. 22 e 24/27)
, cujo relatório adoto, para julgar procedentes os pedidos
indenizatórios que formulou (fls. 20) para “condenar a Prefeitura Municipal de Monte Mor
e Aguinaldo Soares Barbosa, solidariamente, ao pagamento da importância de R$
70.000,00 (setenta mil reais) a título de indenização de danos morais e estéticos, valor
este que deverá ser corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e
juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), até efetivo
o pagamento” (fls. 478), em razão de acidente de trânsito ocorrido em 29.11.2016 (cf. fls.
31/39, 241/294, 403/429, 438/444 e 457/468). Condenou ainda os réus ao pagamento
das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez
por cento) do valor da condenação (cf. fls. 471).
Diante da sucumbência experimentada, recorreu o corréu
AGUINALDO SOARES BARBOSA pugnando pela integral reforma da r. sentença (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-73.2017.8.26.0372 - Voto no 9.147 - LFDS
4
480/487), alegando, em síntese, que: (a) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da
ação em razão da incidência de responsabilidade objetiva do MUNICÍPIO DE MONTE
MOR na espécie (CF, art. 37, § 6o), como já havia sido alegado em contestação (fls.
377/382), visto que a Administração Pública responde pelos danos causados por seus
agentes na prestação de serviços públicos, independentemente de culpa ou dolo, que
somente se discute em eventual ação regressiva movida contra o agente responsável
pelo infortúnio; (b) a Administração Municipal foi negligente ao permitir que a excursão
escolar, planejada e empreendida pela própria escola municipal Maria Tonin, em
comemoração à conclusão (formatura) do ensino fundamental (à época dos fatos, a
autora cursava o 9o ano letivo do ensino fundamental), que entregou avisos às crianças e
aos adolescentes, ocorresse sem a presença de um servidor (monitor) responsável que
os acompanhasse na viagem de retorno (havia a presença de um monitor somente na
viagem de ida), conforme restou provado pela prova oral testemunhal produzida (fls.
469/470), sendo que o acidente poderia haver “acontecido com qualquer adolescente e
mediante direção de qualquer motorista”, isto porque “não existia o mínimo de
supervisão, à qual foi prometida pela municipalidade” (fls. 483); (c) não há razão e
sentido em aplicar a responsabilidade objetiva estatal (CF, art. 37, § 6o) e processar o
preposto solidariamente; (d) a conduta negligente e imprudente da Administração
Municipal, originariamente, “foi primordial para desencadear os tristes fatos relatados no
processo” (fls. 484), pois se houvesse um representante da Prefeitura do Município de
Monte Mor acompanhando os menores o fato ocorrido poderia haver sido evitado; (e) os
danos físicos sofridos pela autora foram mais graves em relação àqueles sofridos pelos
demais ocupantes do veículo em razão de sua culpa exclusiva (CC, art. 945), pois, no
momento da eclosão do acidente, estava em pé no ônibus e sem o cinto de segurança,
conforme alegou na petição inicial (fls. 03), havendo assim assumido os riscos de sua
conduta, que, juntamente com as testemunhas ouvidas em juízo, promoviam algazarra
dentro do veículo; e, por fim, (f) em caso de manutenção do reconhecimento da
responsabilidade do réu na eclosão do acidente, o valor total (R$ 70.000,00) fixado na r.
sentença apelada, à guisa de reparação de danos morais (R$ 50.000,00) e estéticos (R$
20.000,00) suportados pela autora, é excessivo e não pode importar em seu
enriquecimento ilícito.
Do mesmo modo, também recorreu o corréu MUNICÍPIO
DE MONTE MOR pugnando apenas pela parcial reforma do r. decisum monocrático (fls.
501/506), aduzindo, no tocante ao quantum indenizatório, que: (a) o valor fixado a título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-73.2017.8.26.0372 - Voto no 9.147 - LFDS
5
de reparação de danos morais e estéticos não é razoável, considerando, sobretudo, a
conduta da autora, que não observou o dever de cuidado ao ser transportada, e
permaneceu em pé durante o trajeto do ônibus, de acordo com a prova oral testemunhal
produzida em audiência (fls. 469/472) da qual não participou (fls. 469) , ao invés de
viajar sentada e mediante a utilização de cinto de segurança, concorrendo, portanto, com
a eclosão dos danos que suportou (culpa concorrente), nos termos do art. 945 do CC; e
(b) a manutenção do valor fixado à título de indenização à autora (R$ 70.000,00,
monetariamente corrigidos da data da prolação da sentença, e acrescidos de juros
moratórios contados da data do infortúnio), foge aos parâmetros da razoabilidade, e
repercutirá negativamente nas políticas públicas municipais, em detrimento dos
interesses de toda população, que será tolhida de considerável valor que poderia ser
revertido em benefício e utilidades coletivas.
Em contrarrazões aos recursos voluntários interpostos pelos
corréus AGUINALDO SOARES BARBOSA (fls. 490/500) e MUNICÍPIO DE MONTE MOR
(fls. 509/518), a autora, em suma, pugnou pelos seus desprovimentos, e pela
consequente e integral manutenção da r. sentença apelada. Todavia, em relação ao
recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE MONTE MOR alegou ainda, preliminarmente,
haver a Administração inovado em sede recursal, em razão de haver suscitado matéria
que não havia sido agitada na fase de conhecimento atinente ao quantum indenizatório,
tanto que a questão acerca da dimensão dos danos indenizáveis não foi fixada como
ponto controvertido na r. decisão saneadora de fls. 399/400, motivo pelo qual solicitou o
seu não conhecimento.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer colhido
às fls. 526/533, opinou pelo provimento do apelo do corréu AGUINALDO SOARES
BARBOSA, para excluí-lo do polo passivo do feito, e pelo desprovimento do apelo do
MUNICÍPIO DE MONTE MOR.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal da
tempestividade (fls. 479, 480, 488, 501 e 507) sem o recolhimento do preparo recursal
pelo corréu AGUINALDO SOARES BARBOSA, representado nos autos pelo Convênio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-73.2017.8.26.0372 - Voto no 9.147 - LFDS
6
da Defensoria Pública e da OAB/SP (fls. 370 e 373/374), e com fundamento no art.
1.007, § 1o do CPC, e no art. 6o da Lei Estadual no 11.608/2003, art. 6o, em relação ao
MUNICÍPIO DE MONTE MOR , os recursos são recebidos e conhecidos, admitindo-se
os seus processamentos em seus regulares efeitos.
Respeitado o entendimento manifestado pelos corréus
AGUINALDO SOARES BARBOSA (fls. 480/487) e MUNICÍPIO DE MONTE MOR (fls.
501/506), a r. sentença apelada de fls. 469/472, integrada pelo r. decisum de fls. 478,
que acolheu os embargos de declaração da autora (fls. 473/477), não comporta reforma,
e deve permanecer incólume por seus próprios e bem lançados fundamentos.
De proêmio, afasta-se a matéria preliminar levantada pela
autora em contrarrazões ao recurso do MUNICÍPIO DE MONTE MOR (fls. 513), visto
que a fixação do quantum indenizatório à guisa de reparação por danos extrapatrimoniais
apenas (morais e estéticos), por óbvio, prescinde de provas, razão pela qual não havia
justificativa para o seu estabelecimento como ponto controvertido no saneamento do feito
(fls. 399/400), mesmo havendo o MUNICÍPIO DE MONTE MOR controvertido os valores
pleiteados em sua contestação às fls. 345/346, levantando expressamente a questão
acerca da incidência do princípio da razoabilidade, na eventualidade de se reconhecer o
dever de indenizar, exatamente como reiterou em seu apelo (cf. fls. 505).
Prosseguindo-se no mérito recursal, inicialmente, afasta-se
a alegação de ilegitimidade passiva ad causam do réu AGUINALDO SOARES BARBOSA
(fls. 481/484), que já havia sido anteriormente apreciada na r. decisão saneadora às fls.
399, e foi definitivamente afastada na r. sentença apelada (cf. fls. 470).
In casu, como bem pontuado pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo ainda em primeiro grau (fls. 397/398)
atuando no feito na
qualidade de custos legis em razão da presença de menor no polo ativo (CPC, art. 178,
II) , em manifestação acerca da questão levantada pelo corréu AGUINALDO SOARES
BARBOSA na sua contestação (fls. 379), mencionou a pendência do julgamento de
mérito do RE no 1.027.633/SP, em sede de Repercussão Geral perante o Excelso STF
(Tema no 940), que, de fato, após àquela manifestação, veio a ser decidido,
estabelecendo-se a tese de que “a teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o
Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte
ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-73.2017.8.26.0372 - Voto no 9.147 - LFDS
7
responsável nos casos de dolo ou culpa” (g.n.), nos seguintes termos, in verbis:
“RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO RÉU AGENTE
PÚBLICO ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
ALCANCE

ADMISSÃO
NA
ORIGEM

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIMENTO”.
Onde se lê: “O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO
(RELATOR)
(...) Versando direito e garantia fundamental do
cidadão, o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal encerra norma
autoaplicável, de eficácia plena, incumbindo ao Poder Judiciário,
verificado o nexo causal entre o ato administrativo e o dano,
concretizar o comando em plenitude. O dispositivo é inequívoco ao
estabelecer, em um primeiro passo, a responsabilidade civil
objetiva do Estado. Na cláusula final, tem-se a dualidade da
disciplina, ao prever direito de regresso da Administração na
situação de culpa ou dolo do preposto responsável pelo dano.
Consoante o dispositivo, a responsabilidade do Estado ocorre
perante a vítima, fundamentando-se nos riscos atrelados às
atividades que desempenha e na exigência de legalidade do ato
administrativo. A responsabilidade subjetiva do servidor é em
relação à Administração Pública, de forma regressiva. (...) A
Constituição Federal preserva tanto o cidadão quanto o agente
público, consagrando dupla garantia. A premissa ensejadora da
responsabilidade civil do Estado encontra guarida na ideia de
justiça social. A corda não deve estourar do lado mais fraco. O
Estado é sujeito poderoso, contando com a primazia do uso da
força. O indivíduo situa-se em posição de subordinação, de modo
que a responsabilidade objetiva estatal visa salvaguardar o
cidadão. No tocante ao agente público, tem-se que esse, ao
praticar o ato administrativo, somente manifesta a vontade da
Administração,
confundindo-se
com
o
próprio
Estado.
A
possibilidade de ser acionado apenas em ação regressiva evita
inibir o agente no desempenho das funções do cargo,
resguardando a atividade administrativa e o interesse público. À
vítima da lesão seja particular, seja servidor não cabe escolher
contra quem ajuizará a demanda. A ação de indenização deve ser
proposta contra a pessoa jurídica de direito público ou a de direito
privado prestadora de serviço público. No julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-73.2017.8.26.0372 - Voto no 9.147 - LFDS
8
extraordinário de no 344.133, da minha relatoria, ocorrido em 9 de
setembro de 2008, a Primeira Turma, a uma só voz, proveu o
recurso interposto para assentar a carência da ação indenizatória
formalizada na origem em desfavor de servidor
diretor de
instituição federal de ensino 'em razão de linguagem pejorativa
utilizada em carta-convite' redigida no exercício da função. Na
oportunidade, consignei inexistir legitimação passiva concorrente
verificado o dano em razão de ato comissivo ou omissivo em
serviço, nos seguintes termos: (...) A decisão proferida pelo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em
desconformidade com a jurisprudência do Supremo. O Tribunal
tem assinalado, observando estritamente o preceito constitucional
e o princípio da dupla garantia, a impossibilidade de demandar-se
diretamente o agente público pelo dano causado. (...) Percebam
que esse entendimento não inviabiliza a possibilidade de
denunciação à lide em ações nas quais a Administração Pública é
demandada por dano causado por agente. O deferimento da
referida intervenção não modificará a posição do autor da
demanda. Apenas ao Estado cumprirá demonstrar a culpa ou o
dolo na conduta do preposto, facilitando pretensão regressiva.
Haverá duas relações processuais distintas: entre a vítima do dano
e o Estado; e entre o Estado e o agente público denunciado. (...) O
SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (...) Assim, em
termos gerais, quando um agente público ou um particular
delegatário de serviço público, agindo sob o regime de direito
público, causar danos a um terceiro, o Estado responde
objetivamente perante o prejudicado, exceto se incidir alguma
excludente de responsabilidade, como caso fortuito/força maior ou
culpa exclusiva da vítima. Nesse cenário, o Estado terá direito de
regresso em face do agente causador do dano, na hipótese de ele
ter agido com culpa ou dolo. Essa interpretação decorre da
Jurisprudência
consolidada
desta
CORTE,
a
qual
reviu
posicionamento anterior, favorável à possibilidade de ajuizamento,
pelo particular lesado, de ação indenizatória tanto em face do
Estado quanto do próprio agente público causador do dano, para
explicitar que o enunciado do art. 37, § 6o, da CF também encerra
uma garantia estatuída pelo constituinte em prol do exercente de
função pública, pela qual ele (agente público) responde pelos atos
praticados no exercício da função pública apenas em face do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-73.2017.8.26.0372 - Voto no 9.147 - LFDS
9
próprio Estado, na via regressiva e em caráter subjetivo. (...) Esse
entendimento preconiza, corretamente, no meu ponto de vista, a
proteção do agente que age no regular exercício de função. A
adesão manifestada no texto constitucional à teoria do risco
administrativo alcança apenas o Estado-Administração, como
pessoa de direito público interno, não justificando que o agente
público seja pessoalmente responsabilizado em caráter objetivo,
sem demonstração de dolo ou culpa. Como se sabe, o dano
poderá emergir de conduta de agente que agiu em plena
conformidade com a lei e regulamentos administrativos; nem por
isso o particular lesado deixará de ser ressarcido, tampouco será o
agente pessoalmente atingido em razão de conduta que performou
no interesse do Estado e da sociedade. Na prática, atribuir à vítima
do dano a possibilidade de demandar diretamente em face do
agente que entende ser o causador do dano implicaria um regime
de solidariedade entre agente e Poder Público pela
responsabilidade que o art. 37, § 6o, da CF endereçou
exclusivamente às pessoas de direito público e pessoas de direito
privado prestadoras de serviço público. A possibilidade de
responsabilização direta, per saltum, submeteria a pessoa do
agente público a um grau irrazoável de exposição a
questionamentos judiciais por atos praticados no exercício da
função. Se considerados, por exemplo, os órgãos e carreiras que
exercem múnus fiscalizatório, ou mesmo de persecução penal,
vislumbram-se inúmeras situações em que a prática de atos de
ofício lançaria um ônus desproporcional sobre a pessoa do agente
público. Titulares de interesses desfavorecidos pela atuação do
Poder Público poderiam estrategicamente demandar contra os
agentes públicos responsáveis, como forma de intimidação ou
represália. Em que pese ser consectário do princípio republicano e
da moralidade administrativa, a responsabilização dos agentes
públicos por seus atos não justifica a extensão a eles do regime
previsto no art. 37, § 6o, da CF, ou seja, de responsabilidade direta
e objetiva” (STF, RE no 1.027.633/SP, rel. Min. MARCO
AURÉLIO, Tribunal Pleno, Repercussão Geral Tema no 940
Mérito, julgado em 14.08.2019) (g.n.).
Todavia, não obstante o Excelso STF haja definido em sede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-73.2017.8.26.0372 - Voto no 9.147 - LFDS
10
de Repercussão Geral (CPC, art. 927, III) que ao particular, vítima de danos ocasionados
por conduta praticada por agente público, no exercício de sua função, caberia apenas a
propositura de ação de reparação dos danos suportados contra o ente público, pelo
estabelecimento da responsabilidade civil objetiva estatal, com fundamento no comando
do § 6o do art. 37 da CF, especificamente no presente caso, havendo sido corretamente
delimitadas tanto a responsabilidade civil subjetiva do corréu AGUINALDO SOARES
BARBOSA (CC, arts. 186 e 927, caput), quanto a aludida reponsabilidade civil objetiva do
MUNICÍPIO DE MONTE MOR (CF, art. 37, § 6o; CC, arts. 43 e 927, par. ún.), nesta
altura, não se faz necessária a exclusão do corréu AGUINALDO SOARES BARBOSA do
polo passivo de demanda, pois, como bem assinalou o Min. ALEXANDRE DE MORAIS
em seu voto proferido no julgamento do RE no 1.027.633/SP, o entendimento adotado
pelo Excelso STF preconiza “a proteção do agente que age no regular exercício de
função” (g.n.), o que, definitivamente, não é o caso destes autos, onde restou inconteste
a demonstração da conduta culposa (negligente e imprudente) e criminosa do corréu
AGUINALDO SOARES BARBOSA, que comprovadamente dirigia alcoolizado e sem
guardar a devida atenção na consecução de sua atividade no transporte de
adolescentes, conforme se verifica no vídeo juntado pela autora (cf. fls. 03 e 327),
afastando qualquer alegação de sua responsabilização solidária por suposto caráter
objetivo juntamente com o Estado-Administração (o MUNICÍPIO DE MONTE MOR).
Como restou plenamente demonstrado na esfera criminal
(proc. no 0003585-55.2016.8.26.0372), onde o corréu AGUINALDO SOARES BARBOSA
foi inicialmente condenado “como incurso no artigo 306, caput, c/c o artigo 298, inciso V,
e no artigo 303, caput, todos do CTB, na forma do artigo 70, do Código Penal, ambos os
crimes na forma do artigo 69, também do Código Penal, à uma pena de 02 (dois) anos,
10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, ao
pagamento de 55 (cinquenta e cinco) dias multa, no mínimo legal, além de 02 (dois) anos
e 05 (cinco) meses de suspensão da habilitação para se dirigir veículo automotor e perda
da função ou cargo público” (cf. fls. 416/422 e 438/444, integrada às fls. 423/424), por r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-73.2017.8.26.0372 - Voto no 9.147 - LFDS
11
decisum parcialmente reformado neste Egrégio Tribunal (fls. 458/468)(1), nos termos do
art. 935 do CC(2), não se questiona nestes autos (i) a eclosão do acidente que feriu
diversos adolescentes que retornavam de evento comemorativo de sua formatura no
ensino fundamental, organizado pela escola municipal na qual estudavam (Maria Tonin),
entre eles a autora BRUNA SILVA PAES, assim como as testemunhas Leandro José da
Silva e Thaís Clemente da Silva, que confirmaram os fatos em juízo na audiência de
instrução e julgamento (fls. 469/470), tampouco (ii) o seu causador, o corréu
AGUINALDO SOARES BARBOSA, que:
“(...) por volta de 17h00 do dia 29 de novembro de 2016, na
Rodovia SP 101, altura do Km 22,5, em frente à entrada do Bairro
Jardim Panorama, na cidade e Comarca de Monte Mor/SP,
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada
em razão da influência de álcool e praticou lesão corporal culposa,
na direção desse mesmo veículo automotor, contra Leandro José
da Silva (lesão leve), Thais Clemente da Silva (lesão leve), Carlos
Alexandre da Silva Lopes (lesão leve) e Bruna Silva Paes (lesão
grave).
(1) “APELAÇÃO CRIMINAL CRIMES DE TRÂNSITO EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÕES
CORPORAIS CULPOSAS Autoria e materialidade dos delitos comprovadas Culpa demonstrada
Condenação devida nos termos da r. decisão Penas redimensionadas Necessidade Recurso
ministerial provido, provendo-se parcialmente o defensivo”. Onde se lê: “Ante o exposto, dá-se provimento
ao recurso ministerial para que incida no delito de lesão corporal culposa a causa de aumento de pena
prevista no artigo 303, parágrafo único, c.c. o artigo 302, § 1o, inciso IV, do CTB; e parcial provimento ao
apelo defensivo a fim de reduzir as penas do acusado para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 01 (um) dia de
detenção, pagamento de 12 (doze) dias-multa, no piso legal, mais 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor; além de afastar a pena de perda da função ou cargo
público; mantida, quanto ao mais, a r. sentença recorrida; expedindo-se alvará de soltura clausulado em seu
favor ante o integral cumprimento da pena” (TJSP, Ap Crim no 0003585-55.2016.8.26.0372, rel. Des.
NELSON FONSECA JUNIOR, 10a Câmara de Direito Criminal, julgado em 05.09.2019, fls. 458/468) (g.n.).
(2) CC, Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre
a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo
criminal (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-73.2017.8.26.0372 - Voto no 9.147 - LFDS
12
Segundo restou apurado, após ingerir bebida alcoólica, o réu,
motorista da municipalidade de Monte Mor/SP, realizando
transporte de estudantes, conduziu o micro-ônibus, de placas
DJM-7977/São Paulo, de forma imprudente: em alta velocidade,
sem frear nas proximidades de curvas e lombadas e retirando as
mãos do volante por diversas vezes. Em razão disso, ao realizar
conversão à direita para entrar no Bairro Jardim Panorama,
capotou o automóvel, causando lesões corporais nos adolescentes
acima
mencionados.
A
materialidade
dos
delitos
está
consubstanciada pelo boletim de ocorrência de fls. 10/18, pelo
resultado do teste do etilômetro de fls. 21, pelos laudos de lesão
corporal de fls. 158/159, 176/177, 178/178 e 216/217, além da
prova oral coligida.
A autoria é igualmente incontroversa, embora o acusado a tenha
negado sempre que ouvido. (...
De fato, as vítimas Leandro José da Silva, Thais Clemente da
Silva, Bruna Silva Paes e Carlos Alexandre da Silva Lopes, e a
testemunha Ana Beatriz Meiado Barreiro, na esteira do que eles e
seus colegas Tiago Miguel de Oliveira, Joana dos Santos Aguiar,
Laissa Aparecida Santos Sá, Carlos Anísio dos Santos Júnior,
Jeferson Daniel de Almeida Moreira, Gabriel Máximo Brito e
Rafaela Constantino dos Santos relataram na fase extrajudicial (fls.
44/55), contaram em juízo, de forma uníssona, que o acusado
conduzia o micro-ônibus em alta velocidade, e que ficava fazendo
'gracinhas', acelerando e freando, fazendo com que os estudantes
fossem jogados de um lado para o outro no interior do veículo;
tirava as mãos do volante para brincar e bater palmas, além de
cantar com os jovens.
Asseveraram que, ao chegar no momento de fazer a curva à
direita, para acessar a saída para o Jardim Panorama, em razão
da alta velocidade, o veículo tombou. Disseram que em momento
algum o motorista reclamou que os freios do micro-ônibus não
estivessem funcionando, e asseveraram que não ouviram nenhum
estalo de peça quebrando. Ana Beatriz esclareceu, ainda, que o
réu apresentava sinais de embriaguez (cf. mídia digital que
acompanha os autos).
Os policiais Leandro César e Hugo Tsuzuki, também no mesmo
sentido de seus testemunhos extrajudiciais, relataram em pretório
que no momento em que chegaram ao local dos fatos para atender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-73.2017.8.26.0372 - Voto no 9.147 - LFDS
13
a ocorrência, todos já tinham sido socorridos, e, por isso, foram
para o hospital local. Disseram que ali localizaram o réu, que
apresentava evidentes sinais de embriaguez, tais como fala
pastosa, odor etílico, olhos avermelhados e andar cambaleante.
O policial Hugo disse ainda que o acusado recusou-se a fazer o
teste do etilômetro no hospital, e o outro policial Leandro relatou
que o réu informou que o ônibus apresentou problema mecânico,
e, somente por isso, capotou; no entanto, pelas marcas deixadas
na pista, era possível concluir que a derrapagem se deu em virtude
de sua velocidade (cf. mídia digital que acompanha os autos).
O laudo pericial de fls. 204/212, embora não tenha conseguido
informar a velocidade em que transitava o micro-ônibus, verificou
que todos os sistemas do veículo operavam normalmente. Aduziu,
ainda, que a dinâmica do acidente se deu da seguinte forma: o
veículo trafegava pela Rodovia SP-101, sentido Campinas/SP,
quando, ao realizar a conversão para a alça de saída, iniciou uma
derrapagem, que resultou no tombamento sobre o flanco
esquerdo, seguido de arrastamento até chocar-se contra o poste
de energia existente no local.
Ademais, os laudos de lesões corporais de fls. 158/159, 176/177 e
216/217 demonstraram que as vítimas Leandro José da Silva,
Thais Clemente da Silva e Carlos Alexandre da Silva sofreram
lesões leves. O laudo de fls. 178/179, no entanto, demonstrou que
a vítima Bruna Silva Paes sofreu lesão corporal de natureza grave,
em razão da incapacidade para as atividades habituais por mais de
30
(trinta)
dias.
Bruna
sofreu
contusão
pulmonar,
hemopneumotórax à esquerda (necessitando de drenagem), e
traumatismo crânio-encefálico leve, sendo submetida à cirurgia e
ficando 03 (três) dias em Unidade de Terapia Intensiva-UTI (fls.
54).
Verifica-se, portanto, que realmente o apelante não agiu com a
devida cautela, como bem exige o artigo 28 da Lei no 9.503/97
(CTB), desrespeitando o dever de cuidado objetivo, dirigindo sem
atenção, retirando as mãos do volante, brincando, e, ao que tudo
indica, utilizando velocidade incompatível para conversão que
realizaria; e mais, após a ingestão de bebida alcoólica. Pouco
importa que não fosse o motorista daquela turma específica, como
mencionou a defesa, o que realmente vale é o fato de ser o réu
funcionário público concursado para o cargo de motorista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-73.2017.8.26.0372 - Voto no 9.147 - LFDS
14
profissional, como informou sua defesa.
Em suma, bem evidenciada a culpa do réu, na modalidade
imprudência, que resultou nas lesões corporais das vítimas.
A embriaguez também restou devidamente comprovada, quer
pelos relatos dos policiais e da testemunha Ana Beatriz, como pelo
teste do etilômetro, que constatou a existência de 1,03 miligramas
de álcool por litro de ar alveolar (fls. 21), quantidade esta superior
ao limite de 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar previsto
no inciso I, do § 1o, do artigo 306 do CTB” (TJSP, Ap Crim no
0003585-55.2016.8.26.0372,
rel.
Des.
NELSON
FONSECA
JUNIOR, 10a Câmara de Direito Criminal, julgado em
05.09.2019) (fls. 460/464) (g.n.).
Assim, no tocante ao corréu AGUINALDO SOARES
BARBOSA, não apenas em razão das provas (documentais e orais) coligidas nestes
autos (fls. 31/299, 403/429, 457/468 e 469/470), suficientes ao estabelecimento da sua
responsabilidade subjetiva (CC, arts. 186 e 927, caput), como, sobretudo, a própria
condenação criminal (cf. fls. 416/422, 423/424, 438/444 e 458/468), a teor do disposto no
inc. I do art. 91 do CP (Decreto-Lei no 2.848/1940), tornam certas “a obrigação de
indenizar o dano causado pelo crime”, tanto assim que o art. 63 do CPP (Decreto-Lei no
3.689/1941) estabelece que “transitada em julgado a sentença condenatória, poderão
promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido,
seu representante legal ou seus herdeiros”, conforme também disciplina o inc. VI do art.
515 do CPC, que elenca “a sentença penal condenatória transitada em julgado” como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-73.2017.8.26.0372 - Voto no 9.147 - LFDS
15
título executivo judicial.(3)
Por outro lado, no tocante ao estabelecimento do dever de
indenizar do MUNICÍPIO DE MONTE MOR, como é cediço, a responsabilidade civil do
Estado é objetiva, e está prevista no § 6o do art. 37 da CF, que dispõe que “as pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Nesse mesmo sentido, o art. 43 do Código Civil também adota os mesmos critérios
constitucionais (“as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente
responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros,
ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes,
culpa ou dolo”).
(3) “Outra observação que se impõe é a de que apenas o réu da ação penal está submisso, no Cível, aos
efeitos da condenação criminal. O responsável civil por exemplo, o patrão não pode ser alcançado pela
coisa julgada criminal, por não ter sido parte da relação jurídica processual penal, muito embora a sua
defesa fique bastante restrita, em face do princípio: provada a culpa do preposto, exsurge o dever de
indenizar do preponente. Com efeito, a coisa julgada não pode refletir-se sobre pessoas que não integraram
a relação processual. A coisa julgada faz lei entre as partes e, na hipótese, o patrão ou comitente não
integra a lide. Nem poderia integrá-la, uma vez que o nosso ordenamento processual não permite a
intromissão do responsável civil no feito criminal (como sucede, p. ex., na Itália e em Portugal), ressalvada a
hipótese prevista na Lei do Juizado Especial Criminal. Por isso é impossível a execução da sentença penal
transitada em julgado em relação ao patrão por ato culposo cometido por seu empregado no exercício do
trabalho ou em razão dele. Cabível será a ação civil, ficando nela preclusa qualquer discussão sobre fato e
autoria, bem como sobre a ilicitude e sua responsabilidade civil, por ato do empregado, na dicção da Súmula
341 do STF e do art. 933 do CC. É princípio assente na doutrina que res inter alios judicata aliis neque
prodesse neque nocet potest. Quem não foi parte na relação processual não é prejudicado ou beneficiado
pela coisa julgada. Ela faz lei entre as partes” (SERGIO CAVALIERI FILHO, Programa de
Responsabilidade Civil, São Paulo: Atlas, 13a ed., 2019, item '147', p. 657) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-73.2017.8.26.0372 - Voto no 9.147 - LFDS
16
Corroborando no estabelecimento da responsabilidade
objetiva estatal, o par. ún. do art. 927 do CC, estabelece ainda que “aquele que, por ato
ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”, havendo
“obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em
lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por
sua natureza, risco para os direitos de outrem”, como é o caso da atividade de transporte
dos alunos desenvolvida pelo ente municipal, frente a teoria do risco administrativo.(4)
Assim, para que a Administração Pública tenha o dever de
indenizar, basta que se demonstre (i) a existência de dano patrimonial (lucro cessante
e/ou dano emergente) e/ou, como no presente caso, extrapatrimonial (e.g. moral ou
estético) sofrido pelo administrado; (ii) a conduta do agente ou do servidor público (fato
administrativo); e (iii) o nexo de causalidade entre o dano e a conduta.
Em havendo conduta concorrente do agente ou servidor
público e da vítima, somados aos demais requisitos, há o dever de a administração
indenizar proporcionalmente em razão dos danos, assim como ocorre nos casos em que
se verifica a concorrência de culpas na responsabilidade subjetiva, posto que afastada a
chamada teoria do risco integral no direito brasileiro. Se houver apenas a conduta
exclusiva da vítima na causação do dano, ou mesmo fato de terceiro, a administração
pública não responde pela indenização:
“Convém
registrar
que a teoria do risco administrativo não se confunde com a do
risco integral, muito embora alguns autores neguem a existência
(4) “A teoria do risco administrativo importa atribuir ao Estado a responsabilidade pelo risco criado pela sua
atividade administrativa. Esta teoria, como se vê, surge como expressão concreta do princípio da igualdade
dos indivíduos diante dos encargos públicos. É a forma democrática de repartir os ônus e encargos sociais
por todos aqueles que são beneficiados pela atividade da Administração Pública. Toda lesão sofrida pelo
particular deve ser ressarcida, independentemente de culpa do agente público que a causou. O que se tem
que verificar é, apenas, a relação de causalidade entre a ação administrativa e o dano sofrido pelo
administrado” (SERGIO CAVALIERI FILHO, Op. cit., item '72.6', p. 333) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-73.2017.8.26.0372 - Voto no 9.147 - LFDS
17
de qualquer distinção entre elas, chegando, mesmo, a sustentar
que tudo não passa de uma questão de semântica. O risco
administrativo, o risco integral e o acidente administrativo seriam
rótulos diferentes para designar coisas iguais. A realidade,
entretanto, é que a distinção se faz necessária para que o estado
não venha a ser responsabilizado naqueles casos em que o dano
não decorra diretamente ou indiretamente da atividade administrativa.
Com efeito, a teoria
do risco administrativo, embora dispense a prova da culpa da
Administração, permite ao Estado afastar a sua responsabilidade
nos casos de exclusão do nexo causal fato exclusivo da vítima,
caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro. O risco
administrativo, repita-se, torna o Estado responsável pelos riscos
da sua atividade administrativa, e não pela atividade de terceiros
ou da própria vítima, e nem, ainda, por fenômenos da Natureza,
estranhos à sua atividade. Não significa, portanto, que a
Administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano
suportado pelo particular. Se o Estado, por seus agentes, não deu
causa a esse dano, se inexiste relação de causa e efeito entre a
atividade administrativa e a lesão, não terá lugar a aplicação da
teoria do risco administrativo e, por via de consequência, o Poder
Público não poderá ser responsabilizado”(5) (g.n.).
Assim, no que tange à responsabilidade civil estatal por ato
comissivo de agente ou de servidor público, basta apenas que se proceda à
demonstração do fato administrativo e da eclosão do dano suportado pelo administrado,
estabelecendo-se o nexo causal entre ambos.
In casu, plenamente demonstrado o fato administrativo
protagonizado pelo agente público municipal (o motorista do transporte escolar), que
(5) SERGIO CAVALIERI FILHO, Op. et loc. cit., p. 333.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-73.2017.8.26.0372 - Voto no 9.147 - LFDS
18
transportava os alunos da escola municipal, em comemoração organizada pela própria
escola, que deixou de garantir a presença de monitor dentro do ônibus para fins de
fiscalização do trajeto de retorno entre a chácara (local da confraternização docente e
discente) e a escola; os danos experimentados pela autora; bem como estabelecido o
evidente nexo de causalidade entre ambos; pela simples aplicação da teoria do risco
administrativo, configura-se a inquestionável responsabilidade civil objetiva do
MUNICÍPIO DE MONTE MOR, exsurgindo o consequente dever de indenizar a autora
pelos danos comprovadamente sofridos. Nesse sentido, calham bem as agudas
colocações de HELY LOPES MEIRELLES:
“O essencial é que o agente da Administração haja praticado o ato
ou a omissão administrativa no exercício de suas atribuições ou a
pretexto de exercê-las. Para a vítima, é indiferente o título pelo
qual o causador direto do dano esteja vinculado à Administração; o
necessário é que se encontre a serviço do Poder Público, embora
atue fora ou além de sua competência administrativa. O abuso no
exercício das funções por parte do servidor não exclui a
responsabilidade objetiva da Administração. Antes, a agrava,
porque tal abuso traz ínsita a presunção de má escolha do agente
público para a missão que lhe foi atribuída. Desde que a
Administração defere ou possibilita ao seu servidor a realização de
certa atividade administrativa, a guarda de um bem ou a condução
de uma viatura, assume o risco de sua execução e responde
civilmente pelos danos que esse agente venha a causar
injustamente a terceiros. Nessa substituição de responsabilidade
individual do servidor pela responsabilidade genérica do Poder
Público, cobrindo o risco da sua ação ou omissão, é que se
assenta a teoria da responsabilidade objetiva da Administração,
vale dizer, da responsabilidade sem culpa, pela só ocorrência da
falta anônima do serviço, porque esta falta está, precisamente, na
área dos riscos assumidos pela Administração para a consecução
de seus fins”(6) (g.n.).
(6) HELY LOPES MEIRELLES, Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 18a ed., 1993, p.
559.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-73.2017.8.26.0372 - Voto no 9.147 - LFDS
19
Ademais, bem analisados os fatos da causa, não fosse a
responsabilidade objetiva incidente na hipótese tratada nos autos (CF, art. 37, § 6o; CC,
arts. 43 e 927, par. ún.) em relação ao MUNICÍPIO DE MONTE MOR, fato é que o ente
municipal também agiu com evidente negligência ao permitir que os alunos da escola
municipal viajassem sem a presença de responsável (monitor) pela fiscalização do
transporte que colocou à disposição, conforme restou comprovado pelos testemunhos
colhidos em audiência (fls. 469/470).
E, por outro lado, não há falar aqui em culpa concorrente ou
exclusiva da vítima (CC, art. 945), visto que, pela prova oral testemunhal colhida em
audiência (fls. 469/470), bem como por todos os elementos documentais trazidos do feito
criminal (fls. 31/39, 241/294, 403/429, 438/444 e 457/468), é possível afirmar até que o
ônibus sequer contava com cintos de segurança à disposição da autora e dos
adolescentes, como também não restou provado que a autora se encontrava em pé no
momento da eclosão do infortúnio, o que tudo dependia da produção de provas cabais
por parte dos corréus (CPC, art. 373, II), ônus do qual, à evidência, não se
desincumbiram no caso em análise.
Nessa
conformidade,
como
corretamente
restou
estabelecido na r. sentença apelada, exsurge claro o dever de os corréus AGUINALDO
SOARES BARBOSA e MUNICÍPIO DE MONTE MOR indenizarem a autora BRUNA
SILVA PAES, o que sequer foi combatido pelo ente municipal em seu recurso de fls.
501/506, que se limitou a recorrer apenas do quantum indenizatório fixado pelo V. Juízo
a quo (fls. 469/472 e 478).
Assim, superadas as questões relativas às indisputáveis
responsabilidades subjetiva do corréu AGUINALDO SOARES BARBOSA (CC, arts. 186
e 927, caput), e objetiva do outro corréu MUNICÍPIO DE MONTE MOR (CF, art. 37, § 6o;
CC, arts. 43 e 927, par. ún.), passa-se, então, à análise do quantum devido à autora, em
razão dos pedidos de reparação dos alegados (i) danos morais, em razão dos
transtornos e traumas decorrentes do fato, no valor estimado em R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais); e (ii) danos estéticos, aos quais se atribuiu o valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais); integralmente acolhidos pela r. sentença apelada (fls. 469/472), que os
corréus em seus respectivos recursos aduziram fugir aos parâmetros da razoabilidade.
No tocante ao pedido de ressarcimento de danos morais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-73.2017.8.26.0372 - Voto no 9.147 - LFDS
20
apesar de o referido dano ser in re ipsa, dispensando maiores enumerações, e muito
embora seja cediço que, em matéria de danos a direitos da personalidade, uma exata
compensação em dinheiro é praticamente inviável, visto que tais bens, por certo, não são
mensuráveis, é preciso, manter coerência na sua fixação. E nesse consenso, o valor
pleiteado pela autora, acolhido pelo V. Juízo a quo (R$ 50.000,00), que sofreu
“traumatismos múltiplos”/“politrauma” “TCE leve” (traumatismo crânio encefálico leve) e
“contusão pulmonar bilateral com hemotórax à esquerda” (cf. fls. 53/55, 58/61 e segs.) ,
não se encontra dissociado dos parâmetros dados pela jurisprudência, sobretudo
considerando-se o grau de culpa dos corréus.
ANTONIO JEOVÁ SANTOS, em renomada obra sobre
danos extrapatrimoniais, propugna que:
“A magnitude da lesão há de ser verificada sempre. Uma lesão
física que possa ser sanada, evidente que não está considerada
da mesma forma que um dano estético causador da amputação de
uma perna. A permanência da lesão em um indivíduo ou a sua
efemeridade, servem para orientar o julgador, porque se a lesão
permanecer, de forma indelével, a dor é mais intensa. Veja-se, em
tosco exemplo, a gradação da magnitude da lesão, por ordem de
grandeza: a) perda de um filho; b) perda de dois olhos; c) perda de
apenas um olho; amputação da falange do dedo anular; d) abalo
de crédito porque teve o nome, indevidamente, no SPC ou
SERASA. É evidente que a indenização vista em casos como o da
letra 'a' deverá ser em muito superior à da letra 'b' e assim em
diante”(7) (g.n.).
Por outro lado, em casos semelhantes ao tratado nestes
autos (acidentes com ônibus escolares) alguns com desdobramentos lamentavelmente
mais graves (morte das vítimas), outros com consequências de menor magnitude, o que,
por certo, importam em valores mais ou menos significativos, como bem se asseverou no
entendimento doutrinário antes mencionado , orientando os parâmetros de fixação dos
danos à personalidade, assim já se decidiu perante este Egrégio Tribunal:
(7) ANTONIO JEOVÁ SANTOS, Dano Moral Indenizável, São Paulo: Lejus, 2a ed., 1999, item '35.2', p.
206.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-73.2017.8.26.0372 - Voto no 9.147 - LFDS
21
“Apelação cível Direito Administrativo e Civil Responsabilidade
civil do Estado e seguro privado
Fato, nexo causal e dano,
devidamente demonstrados nos autos
Estudante vítima de
acidente fatal enquanto transportada por micro-ônibus escolar
Reparação moral e material devidas
Denunciação da lide da
seguradora Reparação em favor da Municipalidade que deve se
limitar ao disposto no contrato Honorários advocatícios da lide
secundária reavaliados
Recurso voluntário dos Autores, da
Municipalidade e reexame necessário parcialmente providos”.
Onde se lê: “Colhe-se dos autos, que a filha dos Autores, Debora
Mitsue Okuda, aos 19 anos, faleceu em razão de acidente
verificado na estrada Francisco José Ayub, km 138 + 600 metros,
com destino a Sorocaba-SP, enquanto era transportada em micro-
ônibus da Municipalidade, dirigido pelo seu preposto. (...) É
evidente que a perda de um filho em trágico acidente afeta
atributos da personalidade dos pais. O inconformismo, a
inesgotável angústia pela perda do ente querido, deve ser
ressarcido pelo responsável jurídico pelo evento danoso. Assim, a
quantia fixada pela sentença deve ser majorada para R$
230.000,00, corrigido pelo IPCA-E, desde a publicação deste
Acórdão, e juros de mora, desde a data do evento, pela Lei no
11.960/09 (súmulas 54 e 362 do STJ)” (TJSP, Ap no
0001070-59.2015.8.26.0444, rel. Des. MARREY UINT, 3a Câmara
de Direito Público, julgado em 22.05.2018) (g.n.);
“RESPONSABILIDADE CIVIL
Nazaré Paulista
Transporte
escolar Estudante Projeção da cabeça para fora da janela do
ônibus
Colisão com um poste
Morte instantânea

Municipalidade
Licitação e contrato
Regras básicas de
segurança Negligência Legitimidade passiva Possibilidade
Vítima Criança Família pobre Auxílio material Presunção
Indenização por dano material Pensionamento Possibilidade
Dano moral
Redução
Possibilidade Juros de mora Lei
11.960/09 Possibilidade Honorários advocatícios Equidade e
modicidade Redução Impossibilidade: Responde pelo evento
danoso o município que contrata serviço de transporte escolar sem
exigir da contratada o cumprimento das normas de segurança
relativas à atividade. Diante da presunção de auxílio mútuo nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-73.2017.8.26.0372 - Voto no 9.147 - LFDS
22
famílias de baixa renda, é devida a indenização por dano material,
na forma de pensionamento, aos pais de criança morta por
atropelamento, ainda que ausente prova do exercício de atividade
remunerada. O dano moral é presumido na perda de filho e sua
indenização deve ser em valor não excessivo, mas suficiente para
atender o objetivo de se desculpar pelo sofrimento causado à mãe
e de repreender o causador do sinistro.
Por se tratar de
condenação imposta à Fazenda Pública, os juros de mora incidem
nos termos da Lei 11.960/09. Verba honorária fixada em valor
módico não comporta redução”.
Onde se lê: “A indenização por dano moral foi fixada em R$
169.500,00 (equivalente a 250 salários mínimos vigentes em
2013), atualizado monetariamente desde a data da sentença
(ago/2013) e acrescido de juros desde a data do acidente
(out/2010). O Superior Tribunal de Justiça considera não
exorbitante a indenização por dano moral decorrente de morte até
o valor de 500 salários mínimos. Contudo, em casos semelhantes,
a Décima Câmara tem entendido pela impossibilidade da
vinculação da indenização ao salário mínimo e fixado esta entre
R$ 80.000,00 e R$ 150.000,00. Nessas condições, para evitar
divergência na turma julgadora, reduzo a indenização por dano
moral a R$ 100.000,00 a sofrer incidência de correção monetária a
partir da data da sentença, nos termos da Tabela Prática deste
Tribunal de Justiça. Os juros moratórios se sujeitam à Lei
11.960/09” (TJSP, Ap / RN no 0001493-81.2011.8.26.0695, rel.
Des. TERESA RAMOS MARQUES, 10a Câmara de Direito
Público, julgado em 12.02.2017) (g.n.);
“RECURSOS
OFICIAL
E
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO PRETENSÃO À INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ÓBITO DECORRENTE
DE ATROPELAMNETO DE MENOR NO DESEMBARQUE DE
ÔNIBUS ESCOLAR
POSSIBILIDADE. 1. Os elementos de
convicção produzidos nos autos demonstram a ocorrência do
evento, o nexo de causalidade e a culpa do ente público. 2. Nexo
de causalidade, entre o evento, os danos experimentados e a má
prestação do serviço público, por atuação culposa. 3. Reparação,
devida, com a fixação de pensão mensal e indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-73.2017.8.26.0372 - Voto no 9.147 - LFDS
23
morais. 4. Indenização por danos morais, elevada, em observância
aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, uma vez
considerados o porte do evento e o grau de culpa. 5. Ação de
procedimento ordinário, julgada parcialmente procedente, em
Primeiro Grau. 6. Sentença, parcialmente, modificada, apenas e
tão somente, para elevar o valor da indenização por danos morais,
ratificado o resultado inicial da lide. 7. Recursos oficial e de
apelação, apresentado pela parte ré, desprovidos. 8. Recurso de
apelação, oferecido pela parte autora, provido”.
Onde se lê: “É inquestionável a ocorrência de sério abalo moral,
diante da gravidade dos fatos reportados nos autos, extrapolando
os
meros
dissabores
ou
aborrecimentos
quotidianos.
E,
considerando o grau de culpa da parte ré, verifica-se que o valor
da respectiva indenização merece elevação, observados os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, porque deve, de
um lado, compensar o sofrimento experimentado pela vítima e, por
outro, punir a conduta ilícita dos responsáveis. Finalmente, não
existem critérios objetivos para a fixação da referida reparação.
Porém, no caso concreto, considerando o porte do evento e a
péssima atuação do respectivo agente causador, tem-se como
justo e razoável o arbitramento da indenização por danos morais,
no valor de R$ 100.000,00, para cada um dos componentes do
polo ativo da lide” (TJSP, Ap / RN no 0003377-16.2014.8.26.0025,
rel. Des. FRANCISCO BIANCO, 5a Câmara de Direito Público,
julgado em 05.02.2017) (g.n.);
“RESPONSABILIDADE CIVIL
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS,
MATERIAIS
E
ESTÉTICOS

RESPONSABILIDADE OBJETIVA
OMISSÃO ESPECÍFICA

Evento danoso consistente em ferimento de criança atropelada por
ônibus escolar na saída de escola, com lesões de natureza grave
A responsabilidade civil do Estado, que decorre de mandamento
constitucional, é objetiva, dependendo sua configuração da
demonstração do dano e do nexo de causalidade entre o ato e o
dano Falha no dever de vigilância evidenciada pela ausência de
motorista no transporte escolar estacionado em funcionamento em
local de declive, com queda da criança quando o transporte
começou a se movimentar
Dever de indenizar configurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-73.2017.8.26.0372 - Voto no 9.147 - LFDS
24
DANO MORAL
Demonstrado que a menina teve que ser
internada na UTI pediátrica, passando por intervenções cirúrgicas
e ainda necessitando de acompanhamento médico especial para
tratamento, evidente o constrangimento suportado, prescindindo
de prova do dano moral, considerando a situação descrita. DANO
MORAL REFLEXO A dor reflexa é reflexamente compensada
Familiares que sofrem impacto emocional reflexo não fazem jus à
indenização autônoma, pois são reflexamente compensados pela
satisfação decorrente da indenização concedida à vítima

Sentença de parcial procedência mantida. DANO ESTÉTICO

Cicatrizes e deformidade estética aparente Dano reconhecido no
próprio laudo pericial. Sentença parcialmente reformada para
indenização dos danos estéticos. DANOS MATERIAIS
Não
havendo nos autos prova de incapacidade decorrente do evento
danoso e inexistindo parâmetros para a mensuração dos danos
materiais, não há como fixá-los. Recurso dos autores provido em
parte. Recurso da Municipalidade não provido”.
Onde se lê: “Os transtornos sofridos pela demandante, a aflição e
o desequilíbrio em seu bem-estar, por óbvio, fugiram à
normalidade e se constituíram como agressão à dignidade. A
autora teve que ser internada em UTI pediátrica, foi submetida à
cirurgia por apresentar fraturas no anel pélvico e fratura de fêmur
proximal direito (fl. 265), necessitou de tratamento médico e
permaneceu em tratamento ambulatorial especializado até a data
da perícia realizada nos autos. (...) Nestas circunstâncias,
considerando a gravidade do ato ilícito praticado, o potencial
econômico do ofensor, o caráter punitivo-compensatório da
indenização e o comportamento da parte requerida, afigura-se
justa a indenização fixada no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais) a título de danos morais” (TJSP, Ap no
0022555-06.2012.8.26.0482, rel. Des. LEONEL COSTA, 7a
Câmara Extraordinária de Direito Público, julgado em
29.11.2016) (g.n.);
“APELAÇÃO
CÍVEL
/
REEXAME
NECESSÁRIO

Responsabilidade civil do Estado
Transporte escolar

Atropelamento de menor ao desembarcar do ônibus e atravessar a
via pública
Indenização por danos morais e materiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-73.2017.8.26.0372 - Voto no 9.147 - LFDS
25
Cabimento
Inteligência do art. 37, § 6o, da CF
Não
demonstrada a culpa exclusiva da vítima Pretendida redução do
valor da indenização por danos morais Descabimento Valor
adequado à reparação do dano e à punição da ré Sentença
mantida
Considera-se interposto o recurso oficial. Recursos
improvidos”.
Onde se lê: “Observa-se, ainda, que as consequências do acidente
extrapolaram o mero aborrecimento, caracterizando, portanto, o
dano moral. Isto porque, a autora, com apenas sete anos de idade,
foi vítima de lesões corporais consideráveis, tendo que ser
submetida a cirurgia plástica, o que, além do sofrimento físico,
evidentemente lhe causou abalo psicológico. Por fim, quanto ao
valor da indenização, fixado em R$ 54.500,00 (cinquenta e quatro
mil e quinhentos reais), já considerada a concorrência de culpas,
encontra-se em consonância com o disposto no art. 944 do Código
Civil, mostrando-se adequado a reparar o dano causado,
minimizando a dor da autora, e a punir a ré, evitando que reincida”
(TJSP, Ap no 0012098-28.2010.8.26.0079, rel. Des. EUTÁLIO
PORTO, 3a Câmara Extraordinária de Direito Público, julgado
em 20.10.2014) (g.n.);
“RESPONSABILIDADE CIVIL
INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS
ACIDENTE SOFRIDO POR MENOR
IMPÚBERE EM SAÍDA DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL

SUPERVENIÊNCIA DE LESÃO GRAVE NO BRAÇO NEXO DE
CAUSALIDADE
COMPROVADO

AFASTAMENTO
DA
CONCORRÊNCIA
DE
CULPAS

INFRINGÊNCIA
DOS
DEVERES DE GUARDA, VIGILÂNCIA E INTEGRIDADE FÍSICA
DA MENOR PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
DANO
MORAL BEM DEMONSTRADO MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA RECURSOS DESPROVIDOS”.
Onde se lê: “Contudo, o laudo pericial elaborado em 4.04.2014,
pelo Instituto Médico Legal, atestou que a autora sofreu
politraumatismo, lesão corto contusa, exposição de tendão, terço
distal do braço esquerdo e perda tecidual (pág. 28). O laudo
pericial complementar, realizado em 4.09.2014, concluiu que a
autora sofreu lesões corporais de natureza grave pela
incapacidade para as atividades habituais por mais de 30 dias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-73.2017.8.26.0372 - Voto no 9.147 - LFDS
26
mas não apontou para incapacidade permanente, enfermidade
incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função,
nem deformidade permanente (pág. 36). (...) Atendendo a esses
balisamentos, tenho para mim que a importância arbitrada em
primeiro grau de jurisdição R$ 30.000,00 amolda-se aos critérios
de proporcionalidade e razoabilidade porquanto patente a
existência de nexo causal entre o ilícito e o dano causado à autora”
(TJSP, Ap no 1013616-26.2014.8.26.0037, rel. Des. FERRAZ DE
ARRUDA, 13a Câmara de Direito Público, julgado em
29.01.2020) (g.n.).
Portanto, sopesando as especificidades do caso concreto, e
a capacidade econômica das partes, bem como em atendimento aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, e o grau de culpa dos corréus, sem se cogitar,
ainda, em culpa concorrente da vítima na espécie, revela-se adequada a fixação da
importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de reparação pelos danos
morais suportados, mostrando-se referido valor condizente com as intempéries
enfrentadas pela autora, que sofreu politraumatismo (encefálico e toráxico) e foi
submetida a cirurgia e internação em Unidade de Terapia Intensiva UTI.
Por fim, no que toca ao pedido de reparação de danos
estéticos, autonomamente aos danos morais (STJ, Súmula no 387), estimados no
patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão da extensa cicatriz deixada pelo
procedimento cirúrgico enfrentado pela autora (laparotomia exploradora; cf. fls. 52)
conforme se verifica pelas fotos reproduzidas nos autos (fls. 41/48)
, também
irrepreensível a r. decisão monocrática ora recorrida.
Isto porque, para que se configure o dano estético (dano ob
deformitatem), como pugna abalizada doutrina há “a necessidade de ser o dano
aparente, 'isto é, facilmente visível, chamando já, à distância, a atenção'; pois esta
visibilidade ou aparência é que induz a configuração do dano estético, pelas
consequências subjetivas que dela resultam na relação do indivíduo em sociedade”(8), o
que, por certo, no caso concreto, restou materializado, visto que a cicatriz deixada pela
cirurgia no tórax da autora (fls. 41 e 48), atualmente contando com apenas 17
(dezessete) anos de idade, compromete a sua imagem e desfigura a sua aparência
externa, em situações evidentemente corriqueiras como a utilização de blusas que
(8) YUSSEF SAID CAHALI, Dano moral, São Paulo: RT, 2a ed., 1998, pp. 196/197.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-73.2017.8.26.0372 - Voto no 9.147 - LFDS
27
possam expor seu tórax e biquínis, casos que justificam a fixação da verba, cabível na
espécie, no montante bem fixado na r. sentença apelada, igualmente dentro dos
parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.
Nesse sentido, em casos nos quais foram arbitradas verbas
à guisa de reparação de danos estéticos (também de maior ou menor intensidade aos
suportados pela autora, balizando assim a fixação da verba), vide, exempli gratia:
“RECURSO
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

ÔNIBUS ESCOLAR ATROPELAMENTO NEGLIGÊNCIA DO
PREPOSTO
DA
MUNICIPALIDADE

PRETENSÃO
AO
RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS
MATERIAIS,
MORAIS
E
ESTÉTICOS

POSSIBILIDADE
PARCIAL. 1. Os elementos de convicção produzidos nos autos
são aptos à comprovação do acidente descrito na petição inicial e
o respectivo nexo de causalidade. 2. Dever de indenizar,
caracterizado, conforme o disposto no artigo 37, § 6o, da CF. 3.
Danos materiais e estéticos, caracterizados e reconhecidos, cuja
indenização foi corretamente fixada em Primeiro Grau, mediante a
observância dos princípios da razoabilidade, moderação e
proporcionalidade. 4. É incabível a condenação da parte ré ao
pagamento de indenização, a título de danos morais, nos termos
do postulado no r. parecer oferecido pela Douta Procuradoria-
Geral de Justiça. 5. Impossibilidade de arbitramento dos
honorários advocatícios recursais, pois, já fixados no limite máximo
permitido no CPC/15. 6. Ação de procedimento ordinário, julgada
parcialmente procedente. 7. Sentença, ratificada. 8. Recurso de
apelação, apresentado pela parte ré, desprovido”.
Onde se lê: “Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a
r. sentença de fls. 138/143, que julgou parcialmente procedente
ação de procedimento ordinário, para determinar o seguinte: a)
pagamento de indenização, a título de danos estéticos, no valor de
30 salários mínimos; b) pagamento de indenização, a título de
danos materiais, no valor de R$ 122,06. Em razão da sucumbência
recíproca, as partes litigantes foram condenadas ao pagamento
proporcional das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios. (...) O recurso de apelação, apresentado pela parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-73.2017.8.26.0372 - Voto no 9.147 - LFDS
28
ré, não merece provimento, devendo prevalecer a r. sentença de
Primeiro Grau, que deu a melhor solução ao caso concreto. (...) E,
na hipótese dos danos estéticos, a reparação é, efetivamente,
devida, pois, em decorrência do referido acidente sobreveio a
necessidade de duas (2) intervenções cirúrgicas, acarretando a
presença de cicatrizes e a diminuição do comprimento da perna
direta, conforme a prova documental de fls. 24 e 69” (TJSP, Ap no
1001095-39.2016.8.26.0438, rel. Des. FRANCISCO BIANCO, 5a
Câmara de Direito Público, julgado em 08.04.2019) (g.n.);
“Apelação e recurso adesivo. Ação de indenização por danos
materiais, morais e estéticos. Transporte. Pneu do ônibus que
atingiu a autora quando ela se encontrava caída na via. Lesão
corporal
comprovada.
Existência
de
nexo
causal.
Responsabilidade objetiva da empresa de transporte. Danos
morais configurados. Danos estéticos caracterizados. Incidência
da correção monetária a partir do arbitramento. Danos materiais
demonstrados. Valores das indenizações mantidos. Condenação
da ré ao pagamento da totalidade dos ônus sucumbenciais. Autora
que decaiu em parte mínima do pedido. Recursos parcialmente
providos”.
Onde se lê: “Também devida a indenização por danos estéticos.
Nos termos da Súmula 387 do STJ cabível a cumulação das
indenizações por dano estético e moral. No caso em tela, tem-se
que no laudo pericial ficou consignado que em uma escala de 01 a
07 (considerando o método Thyerry-Nicourt) existe sequela
estética grau 02 (ligeiro) no pé da autora (fls. 249). Desta forma,
cabível a fixação da indenização por danos estéticos em R$
5.000,00, montante que se mostra adequado, conforme restou
consignado na r. sentença: 'Por óbvio, a autora sofrerá com uma
permanente cicatriz em seu pé, fato que é suficiente para a
configuração de danos estéticos, até porque ela, por ser mais
comum entre mulheres, pode utilizar calçados abertos, como
sandálias, etc. Assim, fixo o valor desse dano estético em R$
5.000,00' (fls. 330)” (TJSP, Ap no 1004490-52.2017.8.26.0196, rel.
Des. PEDRO KODAMA, 37a Câmara de Direito Privado, julgado
em 18.02.2019) (g.n.);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-73.2017.8.26.0372 - Voto no 9.147 - LFDS
29
“Ação de Indenização por danos materiais, morais e estéticos.
Acidente ocorrido com menor no interior de escola estadual,
causando a amputação parcial da falange do terceiro dedo da mão
esquerda. Demanda julgada procedente no tocante aos danos
morais e estéticos. Hipótese em que está presente relação de
causa e efeito entre a omissão estatal e o evento lesivo, sem que
surja causa excludente do dever de indenizar. Recurso provido em
parte para excluir a condenação ao pagamento de indenização por
danos morais em favor da genitora da menor”.
Onde se lê: “No dia 09.03.2005, após o término do intervalo, todos
os alunos retornaram às suas classes, inclusive a autora BRUNA,
à época com 11 (onze) anos de idade. (...) No entanto, em razão
da grande 'euforia' dos alunos, alguns entraram na sala de aula e
empurraram a porta tentando fechá-la para que os demais, que se
encontravam do lado de fora, não pudessem ter acesso à sala. (...)
A brincadeira só terminou após o dilaceramento do dedo médio da
mão esquerda da menor, o qual caiu para o lado de dentro da sala.
O acidente prossegue ocorreu em decorrência da falta de
vigilância no estabelecimento de ensino (...) A r. sentença de fls.
176/198, declarada a fls. 201, de relatório adicionalmente adotado,
julgou: 'a) procedente o pedido de indenização por danos
extrapatrimoniais formulado pela litisconsorte Bruna em ordem a
condenar o Estado de São Paulo ao pagamento do valor
equivalente a 50 salários mínimos, vigentes em dezembro de
2010, à guisa de dano moral puro, e mais o valor equivalente a 50
salários mínimos, vigentes em dezembro de 2010, a título de dano
estético, observados, quanto à atualização monetária e juros, o
regime disciplinado na fundamentação desta sentença; (...)'. (...) A
autora BRUNA resultou com sequela física, definida em laudo
médico pericial, o qual aponta apresentar ela 'pequena cicatriz em
região anterior do 3o QDE (3o dedo da mão esquerda), decorrente
de uma lesão por esmagamento que causou encurtamento do
dedo referido por perda parcial da última falange do mesmo'.
Assinala ainda que a lesão causou dano estético consistente em
'encurtamento de aproximadamente 2cm em relação ao mesmo
dedo da mão oposta' (fls. 152/153). Também foi elaborado laudo
psicológico, no qual o perito concluiu que: 'A partir das informações
obtidas durante as entrevistas, no momento, há indícios de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-73.2017.8.26.0372 - Voto no 9.147 - LFDS
30
acidente que feriu o dedo da jovem em tela trouxe pequeno dano à
imagem corporal da mesma, sugerido pelo fato da jovem se dizer
constrangida com a aparência do mesmo, sem entretanto
comprometer significativamente seu desenvolvimento psicológico'
(fls. 126). E ainda: 'Atualmente a adolescente não necessita de
acompanhamento psicológico por conta desta lesão em seu dedo
da mão esquerda. A sensação de constrangimento informada pela
adolescente, no momento, não se traduziu em qualquer inibição
comportamental significativa em sua vida cotidiana' (fls. 127). (...)
E, neste caso, é de ser mantida a responsabilização do Estado
também por dano estético. Comprovada a presença de dano
estético permanente, com a perda irreversível de parte (cerca de
dois centímetros) do terceiro quirodáctilo esquerdo da menor. É da
jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça ser '...
lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral'
(Súmula no 387). É tênue a linha distintiva entre as duas
modalidades indenizatórias, mas a jurisprudência vem sinalizando
que são cumuláveis desde que os dois tipos de dano, 'ainda que
derivados de um mesmo fato', (...) 'possam ser reconhecidos
autonomamente, sendo, portanto, passíveis de identificação em
separado' (STJ, 4a Turma, REsp 812.506-SP, j. 19.04.2012, Rel. o
Min. RAUL ARAÚJO). No dizer da doutrina: '... na linha do
pensamento exposto anteriormente, todo dano estético, na sua
amplitude conceitual, representa um dano moral, devendo como tal
ser indenizado; mas o dano moral consequente das lesões à
integridade físico-psíquica do ofendido não se exaure nas
repercussões
do
dano
estético,
vinculado
à deformidade
permanente. Conforme foi assinalado (item 5.4), a jurisprudência
mais atualizada tende a identificar na lesão à integridade corporal
do ser humano uma ofensa ao seu direito de personalidade,
passível de configurar também um 'dano moral puro', e como tal
indenizável de maneira mais ampla que a simples deformidade
aparente' (YUSSEF SAID CAHALI, 'Dano Moral', Editora Revista
dos Tribunais 3a edição, pág. 256). Aqui, a documentação que
acompanhou a inicial dá a entender com clareza que o evento em
si, independentemente da sequela física que gerou, acabou por
produzir na então menor reflexo psicológico susceptível de
reconhecimento e reparação. A esse propósito, vale consultar as
várias correspondências que ela recebeu de seus colegas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-73.2017.8.26.0372 - Voto no 9.147 - LFDS
31
classe à época. De outra parte, há repercussão psicológica
permanente derivada da lesão estética, que, embora de pequena
monta, foi corroborada por laudo psicológico, constatando o
profissional 'relatos inequívocos relacionados à aparência de seu
dedo' (fls. 138). Mantém-se, pois, o valor indenizatório arbitrado a
título de reparação de dano estético” (TJSP, Ap / RN no
0000820-41.2007.8.26.0562, rel. Des. AROLDO VIOTTI, 11a
Câmara de Direito Público, julgado em 28.05.2013) (g.n.).
Por fim, no tocante às verbas fixadas em reparação aos
danos morais e estéticos suportados pela autora (R$ 50.000,00 e R$ 20.000,00,
respectivamente), esta deverá ser monetariamente corrigida pelo IPCA-E a partir do seu
arbitramento, isto é, da data da prolação da sentença (em 11.09.2019), a teor da Súmula
no 362 do Colendo STJ (“a correção monetária do valor da indenização do dano moral
incide desde a data do arbitramento”), e acrescida de juros da poupança (TR) incidentes
a partir da data do evento danoso (ocorrido em 29.11.2016), conforme estabelece a
Súmula no 54 do Colendo STJ (“os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em
caso de responsabilidade extracontratual”), a teor da orientação firmada pelo Excelso
STF no julgamento tomado em sede de Repercussão Geral Tema no 810, que deve ser
integral e imediatamente observado (CPC, art. 927, III), com a utilização do IPCA-E
não se aplicando a Taxa Referencial para o período anterior a 25.03.2015 , conforme
aquela decisão paradigmática (STF, RE no 870.947/SE, rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-73.2017.8.26.0372 - Voto no 9.147 - LFDS
32
Pleno, Repercussão Geral Tema no 810 Mérito, julgado em 20.09.2017)(9), melhor
esclarecida pelo Colendo STJ no julgamento do Tema no 905 de Recursos Repetitivos
(STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção,
(9) “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1.
O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso
Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão
para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei
9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional,
com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade
de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito
envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre
quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao
provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma
sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as
razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a
jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio
do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a
vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na
realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se
pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate.
Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é
incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4.357 e
4.425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de
destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela
modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas
devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de
declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada” (STF, ED em RE no
870.947/SE, rel. Min. LUIZ FUX, rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado
em 03.10.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-73.2017.8.26.0372 - Voto no 9.147 - LFDS
33
Recurso Repetitivo Tema no 905 Mérito, julgado em 22.02.2018)(10), aplicável ao
presente caso visto que não houve expedição de precatório, afastando, pois, a
modulação de efeitos pela Corte Suprema(11) , diante da expressa finalidade de se
uniformizar os critérios para a atualização monetária de condenações judiciais da
Fazenda Pública e em respeito à coisa julgada.
Em observância ao disposto no art. 85, §§ 1o, 2o, 3o e 11 do
CPC, em razão da sucumbência recursal imposta aos corréus, impõem-se a majoração
dos honorários advocatícios sucumbenciais devida pelos corréus aos advogados da
autora no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação atualizada
(§ 3o).
Por derradeiro, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico entendimento do
Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além disso, esclareço também que
eventuais recursos de “embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento,
só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam a oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no RMS no 18.205/SP, rel.
Min. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, nego provimento aos recursos.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
(10) Atualmente integrado pelo r. decisum que inadmitiu recurso extraordinário, conforme já adiantou a r.
determinação de fls. 703/706 ora atendida: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS
INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI
9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947/SE. TEMA 810/STF. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO
GERAL. SEGUIMENTO NEGADO” (STJ, RE nos EDcl no REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, decisão monocrática proferida em 24.10.2019) (g.n.).
(11) Naquela oportunidade, entendeu o Colendo STJ que “a modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação
em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório” (STJ, REsp no
1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo Tema no 905
Mérito, julgado em 22.02.2018) (g.n.).